Tribunal: TJES
Processo: 5001355-92.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas; Competência; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001355-92.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001355-92.2022.8.08.0000

RELATOR

:
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE

: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

DE VITÓRIA

SUSCITADO

: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA, nos autos do processo nº 0000464-70.2020.8.08.0019 (Mandado de Segurança), distribuído originariamente perante a VARA ÚNICA DE ECOPORANGA.

O
writ
foi impetrado por SHEILA DE SOUZA SANTIAGO em face de Paulo Eduardo Cãsagrande, gestor do polo de atendimento da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN na cidade de Ecoporanga.

O Juízo Suscitante alegou, em síntese, que “tratando-se de Mandado de Segurança, a competência é fixada em função da sede funcional da autoridade coatora, a qual é o local onde esta exerce suas atribuições”, no caso a cidade de Ecoporanga.

O Juízo Suscitado afirmou, por sua vez, que a sede funcional da autoridade coatora remete a competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Decisão ID 2270178, designando o Juízo Suscitante para decidir sobre medidas urgentes.

Manifestação da Procuradoria de Justiça Cível ID 2335705, pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 5 de setembro de de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001355-92.2022.8.08.0000

RELATOR

:
DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

SUSCITANTE

: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

DE VITÓRIA

SUSCITADO

: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o Relatório.

A controvérsia dos autos diz respeito à
definição da
competência para apreciar
Mandado de Segurança.

O Juízo Suscitante alegou, em síntese, que a competência é fixada pela sede funcional da autoridade coatora, compreendida como o local onde exerce suas atribuições.

O Juízo Suscitado afirmou, por sua vez, que a sede funcional da autoridade coatora remete a competência para uma das Varas da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

Pois bem.

De acordo com a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, a competência para o processamento de Mandado de Segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora. Vejam:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. 1. O Tribunal Regional, ao dirimir a controvérsia, consignou (fls. 286, e-STJ): "Da mesma forma, em se tratando de mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. Assim, verifica-se que o Juizo a quo é absolutamente incompetente em relação ao SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO RIO DE JANEIRO, que se encontra sob a jurisdição da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sendo correta a decisão de manter no polo passivo, em relação à contribuição prevista no art. 1° da LC n° 110/2001, apenas o GERENTE DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DE CAMPOS DO GOYTACAZES". 2. Na hipótese dos autos,
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que,
em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.784.286/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PODER DE POLÍCIA. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM INTERPOSTO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO INPI. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. PRECEDENTES. (
omissis
)

3. No mérito, destaca-se que, na origem, a parte ora recorrente, residente em Porto Alegre/RS interpôs mandado de segurança em face de ato praticado pelo Presidente do Instituto nacional de Propriedade Intelectual - INPI - na seção judiciária de sua residência. No entanto, o Tribunal Regional Federal a quo reconheceu a sua incompetência absoluta, vez que, em se tratando de competência funcional, é competente para o julgamento da demanda a subseção judiciária da sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional. 4.
Esta conclusão recorrida se coaduna com a jurisprudência deste Sodalício, que orienta no sentido de que, "
em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio
".
(CC 41.579/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 24/10/2005 p. 156). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido, e, nesta extensão, negado provimento à insurgência. (AgRg no AREsp n. 253.007/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 6/12/2012, DJe de 12/12/2012.)

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DEFINIDA EM RAZÃO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
No mandado de segurança a competência é fixada de acordo com o local em que situada a sede funcional da autoridade pública arrolada no polo passivo
. 2) Como a sede funcional do Comandante Geral da PMES está localizada em Vitória, compete a uma das Varas da Fazenda Pública desta Capital apreciar demanda envolvendo concurso público para preenchimento de vagas de Soldado Combatente. 3) De todo modo, só esse fato, por si, não implica revogação automática da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, uma vez que o CPC excepciona, em matéria de nulidade, a incompetência absoluta do juízo em caso do risco concreto de dano, conforme consagrado no artigo 297, pertinente ao poder geral de cautela do magistrado e, também, no §4° do art. 64: Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. 4) Como cediço, ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, ainda, alterar unilateralmente as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, essa medida excepcional deve respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. Precedentes STJ. 5) Como critério de avaliação, tem-se que a alteração nas regras do certame deve necessariamente ser analisada à luz dos princípios da confiança e boa-fé, mormente para garantir ao candidato tolerável segurança jurídica e, ainda, impor à Administração se abstenha da prática de atos contraditórios, desleais tendentes a frustrar legítimas expectativas. 6) Impingir ao candidato a modificação das regras de avaliação de uma das etapas após a sua realização e consequente aprovação, definitivamente, não está de acordo com os princípios basilares do direito e do Estado Democrático. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 068199000131, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 20/02/2020)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O COMANDANTE DA PMES COMPETÊNCIA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA - RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA. 1. -
Em se tratando de mandado de segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional.
2. - Cuidando-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente coator praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, cuja sede funcional localiza-se no Quartel da PMES localizado no Município de Vitória, compete a uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória processá-lo e julgá-lo, considerando que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para processar e julgar mandado de segurança, conforme dispõe o art. 2º, § 1º, inciso I, da Lei nº 12.153/2009. 3. - Conflito conhecido para declarar a competência de uma das Varas da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória para processar e julgar o mandado de segurança nº 0008145-82.2016.8.08.0035. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210030241, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/01/2022)

EMENTA ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN) - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO E MULTAS DE TRÂNSITO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NULIDADE ART. 1.013, § 3º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INAPLICABILIDADE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE - SENTENÇA ANULADA. 1. O princípio constitucional que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais constitui corolário do próprio sistema republicano, decorrendo deste (sistema republicano) o dever de transparência e publicidade de todos os atos do Poder Público, sendo inequívoca a natureza de direito fundamental da motivação dos atos decisórios, vez que traduz verdadeiro consectário do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal). A ausência de fundamentação das decisões judiciais caracteriza vício processual que retira o próprio fundamento de validade de tais decisões judiciais. 2.
Em se tratando de mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento do writ é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência.
3. A sede funcional do Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo DETRAN/ES localiza-se em Vitória (ES), daí porque compete a um dos Juízos das Varas da Fazenda Pública Estadual da Capital do Estado conhecer e processar mandado de segurança impetrado em face da referida autoridade pública.
(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 018180001069, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

No caso em julgamento, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato indigitado coator praticado por gestor da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

A sede da empresa prestadora de serviço público está situada em Vitória/ES, conforme previsão do art. 1º, da Lei nº 2.282/67, de maneira que o feito deve ser processado e julgado perante uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.

Nesse sentido, a competência para processar e julgar o
writ
é do Juízo Suscitante, qual seja,

JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA.

Em face do exposto,
CONHEÇO do Conflito Negativo de Competência
, e no mérito,
DECLARO competente o Juízo Suscitante
para processar e julgar a demanda subjacente ao presente conflito.

É como voto.

Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5001355-92.2022.8.08.0000

RELATOR

:
DES.
SUBSTITUTO SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

SUSCITANTE

: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

DE VITÓRIA

SUSCITADO

: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEDE FUNCIONAL. CESAN. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. COMARCA DA CAPITAL.

1. A competência para o processamento e julgamento de Mandado de Segurança, de natureza absoluta, é definida pela sede funcional da autoridade indigitada coatora. Precedentes STJ e TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitante.